Tribunal: TJMT
Processo: 1012887-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012887-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATAN CARDOSO DA SILVA - CPF: 055.237.551-92 (AGRAVANTE), ADILSON SARMENTO DA SILVA - CPF: 011.874.611-13 (AGRAVANTE), CLAUDECIR CONTRERAS - CPF: 565.833.979-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ADILSON SARMENTO DA SILVA - CPF: 011.874.611-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR CONTRERAS - CPF: 565.833.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL CAMBIAL. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA. INAPLICABILIDADE DA SOLIDARIEDADE CIVIL. INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário, afastando a prescrição e mantendo a validade da citação por edital, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida diante da ausência de esgotamento das diligências para localização do avalista; (ii) saber se a pretensão executória está prescrita em relação ao avalista, à luz da legislação cambial; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital exige o esgotamento prévio das diligências para localização do réu, nos termos do art. 256, §3o, do CPC, o que não se verificou no caso, em que houve tentativa isolada de citação e ausência de providências eficazes após a obtenção de dados em sistemas oficiais, configurando nulidade do ato citatório.

4.
A cédula de crédito bancário submete-se ao regime cambial, incidindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento da obrigação.

5.
A interrupção da prescrição, no âmbito cambial, possui efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, não se estendendo aos coobrigados, afastando a aplicação do art. 204, §1o, do CC.

6.
Inexistindo citação válida do avalista dentro do prazo prescricional, e não demonstrada causa interruptiva a ele pessoalmente imputável, resta configurada a prescrição da pretensão executória.

7.
A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia da parte exequente, evidenciada pela ausência de diligência efetiva na localização do executado.

8.

Configurada a prescrição material, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução em relação ao agravante, sendo devidos honorários advocatícios pela parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução em relação ao agravante, com resolução de mérito.

Tese de julgamento: “
1. A citação por edital é nula quando não demonstrado o esgotamento das diligências para localização do réu.

2. A interrupção da prescrição cambial possui efeitos personalíssimos, não se estendendo ao avalista não citado no prazo legal. 3. Configura-se a prescrição da pretensão executória quando ausente citação válida do avalista no prazo trienal.

4. É inaplicável a Súmula 106/STJ quando a demora na citação decorre da inércia do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 239, §1o, 256, §3o, 921 e 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, arts. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; TJMT, AI no 1040457-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravode instrumento
interposto
JONATAN CARDOSO DA SILVA
contra a decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0000006-98.2017.8.11.0108 movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curador especial, alega que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em
03/01/2017
pela agravada contra
Adilson Sarmento da Silva
, visando cobrar R$ 62.257,70 decorrentes de Cédula de Crédito Bancário no B41531746-9,
firmada em 08/09/2014, com vencimento da última prestação em 10/09/2018
. O pedido de inclusão do agravante no polo passivo, na qualidade de avalista, ocorreu em 07/12/2018, com deferimento em 26/08/2019. A citação do agravante ocorreu por edital em
23/04/2025
, após hiato superior a oito anos desde o ajuizamento da ação.

Sustenta o agravante nulidade absoluta da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências, argumentando que após o pedido de inclusão dos avalistas no polo passivo, a tentativa de citação pessoal foi realizada uma única vez, em 30 de janeiro de 2020, restando infrutífera, sem que houvesse qualquer esforço diligente e contínuo para a efetiva localização do executado. Aduz que mesmo após consulta ao sistema INFOSEG ter identificado endereço válido em nome do agravante no Município de Tapurah/MT, a exequente não promoveu o regular adimplemento das diligências necessárias ao cumprimento de mandado de citação pessoal, deixando de recolher as despesas requisitadas, optando novamente pela via excepcional da citação ficta.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a citação por edital constitui medida excepcionalíssima, viável apenas após o exaurimento integral de todas as diligências possíveis para localização pessoal do citando, sendo requisito legal indeclinável cuja inobservância acarreta nulidade absoluta, insanável e arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, contaminando todos os atos processuais subsequentes.

Sustenta ainda o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo prescricional de três anos e o vencimento da última prestação ocorreu em 10 de setembro de 2018, de modo que o prazo prescricional findou-se em 10 de setembro de 2021. Aduz que a interrupção da prescrição não produz efeitos em relação aos avalistas, em virtude da natureza cambial do título executivo, prevalecendo o princípio da especialidade sobre as normas gerais do Código Civil, estabelecendo o artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra que a interrupção da prescrição opera efeitos exclusivamente em favor daquela pessoa contra quem foi realizada.

Subsidiariamente, alega a configuração da prescrição intercorrente pela inércia da exequente ao longo de mais de oito anos entre o ajuizamento e a citação editalícia, superior ao triênio material, sem que a demora decorra exclusivamente do mecanismo judicial. Argumenta ainda que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade configura manifesta ilegalidade, uma vez que a exceção de pré-executividade constitui instrumento defensivo incidental, desprovido de autonomia para instaurar relação jurídica contenciosa independente ou extinguir o processo principal.

Tutela recursal deferida, no id. 356645351.

Em contrarrazões (ID. 363049364), a parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, sustenta a validade da citação editalícia, argumentando que o agravante omite a natureza do dado obtido via sistema INFOSEG, que não indicou um logradouro técnico, mas tão somente um apelido de localidade (Arinos, em Itanhangá-MT), desprovido de rua, número ou bairro, em município de pequeno porte no interior do Mato Grosso. Aduz que expedir mandado citatório para um apelido de lugar seria chancelar o insucesso da diligência e violar o Princípio da Eficiência e da Economia Processual.

Em reforço, argumenta que a exequente promoveu buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que a inexistência de dados precisos nestes cadastros oficiais caracteriza a situação de local incerto. Sustenta que a indicação tardia de novo endereço pela Defensoria Pública, após a consumação do ato editalício, não possui o condão de anular retroativamente o procedimento que observou estritamente o rito legal ao tempo de sua realização.

Quanto à prescrição, argumenta que a ação foi ajuizada em 03/01/2017, dentro do prazo trienal aplicável à espécie, e que nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que o exequente adote as providências para a citação. Sustenta que por força da solidariedade estampada no art. 204, §1o, do Código Civil, a interrupção da prescrição operada contra o devedor principal estende-se ao avalista, sendo o aval uma garantia autônoma e solidária.

No tocante à prescrição intercorrente, impõe-se o afastamento da aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021 ao Art. 921 do CPC, argumentando que as novas regras de contagem e prazos não podem retroagir para prejudicar situações consolidadas. Sustenta ainda que a mora na citação, decorrente da ocultação do agravante ou da imprecisão de seus dados cadastrais, atrai a incidência da Súmula 106/STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, argumenta que a Exceção de Pré-Executividade é incidente processual de natureza contenciosa e que ao provocar o Juízo com teses de nulidade e prescrição, o agravante impôs ao Banco Exequente o ônus de ofertar defesa técnica robusta. Sustenta que a movimentação desnecessária da máquina judiciária para rediscutir atos citatórios válidos e prescrição inexistente configura pretensão resistida que justifica a remuneração do patrono da parte vencedora.

Por fim, requer o desprovimento total do Agravo de Instrumento, a revogação da tutela de urgência recursal e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto
JONATAN CARDOSO DA SILVA
contra a decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0000006-98.2017.8.11.0108 movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A questão central dos autos reside na análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória em face dos avalistas da Cédula de Crédito Bancário, considerando a natureza cambial do título e os marcos temporais estabelecidos nos autos.

Conforme documentado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário no B41531746-9 foi firmada em
08/09/2014
, com vencimento da última prestação em
10/09/2018
. A execução foi ajuizada em
03/01/2017

contra o devedor principal Adilson Sarmento da Silva, que foi citado em
07/12/2017
.
O pedido de inclusão dos avalistas no polo passivo ocorreu apenas em
07/12/2018
,
com deferimento em
26/08/2019
,
sendo a citação do ora agravante efetivada por edital somente em
23/04/2025
.

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando esgotados todos os meios razoáveis para localização do citando, nos termos do artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que, após a inclusão do agravante no polo passivo, houve apenas uma tentativa de citação pessoal (30/01/2020), seguida de requerimento prematuro de citação por edital, inicialmente indeferido pelo juízo.

Ademais, embora tenha sido identificado endereço vinculado ao agravante por meio do sistema INFOSEG, a exequente deixou de promover diligências efetivas para sua concretização, inclusive quanto ao recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento do mandado citatório, optando pela via ficta sem o exaurimento das medidas disponíveis.

A alegação da parte agravada de que o endereço obtido seria impreciso não afasta o dever de tentativa concreta de localização, sobretudo em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Ainda que o dado obtido não fosse completo, incumbia à exequente esgotar os meios disponíveis para sua complementação ou, ao menos, promover tentativa concreta de diligência no local indicado, o que não ocorreu.

O princípio da eficiência não pode se sobrepor às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível a supressão de etapas essenciais à regular formação da relação processual.

Nesse contexto, não restou demonstrado o esgotamento das diligências necessárias, razão pela qual
reconhece-se a nulidade da citação por edital
, circunstância que, por si só, comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes.

De todo modo, conforme se demonstrará a seguir, a pretensão executória encontra-se igualmente fulminada pela prescrição, o que conduz à extinção do feito por fundamento prejudicial de mérito.

A Cédula de Crédito Bancário, por expressa determinação do artigo 44 da Lei no 10.931/2004, submete-se às disposições da legislação cambial, aplicando-se, portanto, as normas da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 57.663/1966. Esta submissão ao regime cambial não constitui mera formalidade, mas implica consequências jurídicas substanciais, especialmente no que concerne ao regime prescricional e aos efeitos da interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de três anos, conforme estabelece o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, em consonância com o artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil. Considerando que o vencimento da última prestação ocorreu em
10 de setembro de 2018
, o prazo prescricional teve início nesta data, consumando-se
em 10 de setembro de 2021
.

RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em
cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal
, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.

[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito
.

[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

A questão fundamental que se apresenta diz respeito aos efeitos da interrupção da prescrição operada pela citação do devedor principal em relação aos avalistas. O artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra estabelece, de forma inequívoca, que "
a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
". Esta disposição consagra o princípio da pessoalidade dos atos interruptivos da prescrição cambial, diferenciando-se substancialmente do regime geral das obrigações solidárias previsto no Código Civil.

A interpretação sistemática da legislação cambial revela que a autonomia das obrigações cambiais constitui princípio fundamental do direito cambiário. Cada coobrigado responde de
forma autônoma e independente
, não se comunicando entre eles os atos processuais praticados contra um deles, salvo disposição expressa em contrário. Esta autonomia manifesta-se não apenas na constituição das obrigações, mas também nos aspectos processuais, incluindo os marcos interruptivos da prescrição.

A distinção entre a solidariedade para fins de pagamento da dívida e os atos processuais interruptivos da prescrição mostra-se fundamental para a correta compreensão da matéria. A solidariedade permite ao credor exigir a dívida de qualquer um dos coobrigados, mas impõe-lhe o ônus de interromper a prescrição em face de cada um deles contra quem pretenda exercer o direito de ação, sob pena de perecimento da pretensão. No âmbito cambial, os atos processuais interruptivos da prescrição possuem eficácia subjetiva limitada, não se comunicando automaticamente entre os coobrigados.

No caso concreto, a citação do devedor principal Adilson Sarmento da Silva ocorreu em 07 de dezembro de 2017, dentro do prazo prescricional trienal. Contudo,
esta citação não produziu efeitos interruptivos em relação ao ora agravante
, que somente foi incluído no polo passivo em
07 de dezembro de 2018 e citado por edital em 23 de abril de 2025
. Entre o vencimento da obrigação (10 de setembro de 2018) e a citação do avalista (23 de abril de 2025), transcorreram mais de seis anos, período que excede largamente o prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

A aplicação subsidiária do artigo 204, parágrafo 1o, do Código Civil, invocada pela parte agravada, não se sustenta diante da especialidade da legislação cambial. O princípio da especialidade, determina que as normas específicas do direito cambiário prevaleçam sobre as disposições gerais do Código Civil. Esta prevalência não decorre de hierarquia normativa, mas da especialidade temática que confere maior precisão regulatória às relações cambiais.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
", não encontra aplicação ao caso concreto. A análise da cronologia processual revela que a demora na citação não decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, mas também da inércia da parte exequente em promover as diligências necessárias à localização do executado.

Conforme documentado nos autos, após a inclusão dos avalistas no polo passivo, houve tentativa isolada de citação pessoal em 30 de janeiro de 2020, seguida de pedido prematuro de citação por edital em 17 de julho de 2020, corretamente indeferido pelo juízo em 10 de novembro de 2021. A exequente somente requereu pesquisas em sistemas conveniados em 7 de dezembro de 2021, e mesmo após a identificação de endereço pelo sistema INFOSEG, deixou de providenciar o pagamento das diligências necessárias ao cumprimento do mandado citatório, optando novamente pela via excepcional da citação editalícia.

Esta conduta revela desídia processual incompatível com a aplicação da Súmula 106/STJ, que pressupõe a adoção de todas as medidas razoáveis pelo credor para viabilizar a citação pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a referida súmula não se aplica quando há inércia injustificada do credor, conforme decidido no IAC no REsp 1.604.412/SC.

A incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a parte autora tenha adotado todas as providências necessárias à viabilização da citação, sendo a demora atribuível exclusivamente ao aparato judiciário.

No caso em análise, a cronologia processual evidencia que a exequente não atuou com a diligência necessária, deixando de impulsionar adequadamente o feito, especialmente quanto à tentativa de localização do agravante após a obtenção de dados em sistemas oficiais.

Assim, a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo judiciário, mas decorre, em parte relevante, da inércia da própria credora, o que afasta a aplicação do referido enunciado sumular.

Subsidiariamente, ainda que se admitisse a comunicação da interrupção da prescrição aos avalistas, configurar-se-ia a prescrição intercorrente pelo decurso de prazo superior ao triênio material entre o ajuizamento da execução (03 de janeiro de 2017) e a citação editalícia (23 de abril de 2025), sem que a demora decorresse exclusivamente do mecanismo judiciário.

A prescrição intercorrente, instituto que visa evitar a perpetuação indefinida das demandas executivas, exige a conjugação de dois elementos: o decurso de prazo igual ou superior ao da prescrição material e a inércia injustificada do credor. Ambos os requisitos se encontram presentes no caso concreto, considerando o hiato temporal de mais de oito anos e a conduta omissiva da exequente demonstrada pela cronologia processual.

O reconhecimento da conexão com o agravo de instrumento n. 1007909-88.2026.8.11.0000, interposto pelo coavalista Claudecir Contreras, justifica-se pela identidade de objeto e causa de pedir, aliada à solidariedade passiva existente entre os avalistas. A uniformidade de tratamento aos coobrigados constitui imperativo de segurança jurídica e economia processual, evitando decisões conflitantes sobre questões idênticas.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução em relação ao agravante, impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, declarando extinta a execução com resolução de mérito em relação ao agravante JONATAN CARDOSO DA SILVA, com fundamento no artigo 924, inciso V, combinado com o artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão executória.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026